Tribunal: TJSP
Processo: 1504921-73.2020.8.26.0309
Classe: Agravo Interno Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática terminativa que negou provimento ao recurso de apelação. Irresignação da parte apelante. Descabimento. Inobservância do disposto no Tema no1.184 do E. STF e na Resolução no 547/2024 do C. CNJ que o disciplina, não tendo a parte agravante trazido fatos ou documentos novos que, porventura, justificassem a alteração do quanto decidido. Decisão mantida. Recurso não

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática terminativa que negou provimento ao recurso de apelação. Irresignação da parte apelante. Descabimento. Inobservância do disposto no Tema no1.184 do E. STF e na Resolução no 547/2024 do C. CNJ que o disciplina, não tendo a parte agravante trazido fatos ou documentos novos que, porventura, justificassem a alteração do quanto decidido. Decisão mantida. Recurso não provido.